Tribunal: TCU
Processo: 010.389/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6587/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.389/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Jonatas da Silva (XXX.618.464-XX); Aline Alves Rodrigues (XXX.830.404-XX); Alison Rafael Galdino (XXX.308.084-XX); Ana Karla Braga Alexandre Batista (XXX.759.254-XX); Carlindo Alves de Araujo (XXX.499.264-XX); Jefferson Doglas da Silva Pereira (XXX.567.394-XX); Jobson Martins Goncalves (XXX.056.114-XX); Juliete Barbosa da Silva (XXX.776.894-XX); Marcelo Moreira da Silva (XXX.796.894-XX); Suzhelle de Azevedo Fausto Diniz (XXX.335.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.